Tribunal: STF
Processo: ARE 1569377
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR. PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.096. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. PMDF. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. ADI 4507/10. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A pretensão de revisão do indeferimento administrativo de pensão militar refere-se ao fundo de direito e, portanto, está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do Decreto n° 20.910/1932. 



    2. A declaração da constitucionalidade do Art. 38, da Lei nº 10.486/02, na ADI 4507/10, por si só, não é causa de interrupção do prazo prescricional. 



    3. Apelo conhecido e não provido.” (Doc. 85, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração por Adria Ferreira Aguiar (Doc. 92) foram desprovidos (Doc. 113).



    Nas razões do apelo extremo, Adria Ferreira Aguiar apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º e 102, § 2º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao negar o direito de revisão do indeferimento administrativo da pensão militar sob o fundamente de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, a pretensão da autora já estaria prescrita e que a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.507 não seria causa de interrupção da prescrição, afrontou a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096, com efeitos vinculantes. Alega que “não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental”, certo que o “reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial” (Doc. 135, p. 30).



    O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 154).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 157, p. 3). Irresignada, Adria Ferreira Aguiar interpôs o presente agravo (Doc. 163).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, Adria Ferreira Aguiar ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de condenar o Distrito Federal a promover a sua habilitação como beneficiária da pensão militar do seu pai, Adriano Sousa Aguiar, ex-Cabo da Polícia Militar do Distrito Federal, excluído da corporação, bem como o pagamento dos valores não recebidos desde abril de 2015 (Doc. 4).



    O Tribunal de origem entendeu que a pretensão de revisão do ato administrativo de indeferimento da pensão militar já estaria prescrita, nos termos do Decreto 20.910/1932, in litteris:



    “A matéria devolvida à análise pelo recurso da autora repousa na verificação de ocorrência da prescrição. 



    De fato, conforme decidido na ADI 6096/DF, não existe prazo para que seja requerida a concessão inicial de benefício previdenciário, contudo, em caso de indeferimento administrativo do benefício, ao contrário do alegado pela autora, a pretensão de revisão não envolve obrigação de trato sucessivo porque foi negado pela Administração o próprio direito reclamado. 



    Assim, não se verifica apenas a prescrição das parcelas vencidas do quinquênio que precedeu a propositura da ação, mas a prescrição do próprio fundo de direito.



    (...)



    Além disso, no caso dos autos, a pretensão da autora está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.



    Nesse sentido:



    (...)



    Analisando os autos, verifica-se que o pai da apelante era cabo da PMDF, com desligamento da corporação em 02/03/2015, e a pensão militar requerida administrativamente foi negada em 25/06/2015 (ID 53473223), mas a presente ação foi proposta somente em 15/11/2022, mais de sete anos após o indeferimento da requisição administrativa. 



    Além disso, a improcedência da ADI 4507/10, com o reconhecimento da constitucionalidade do Art. 38, da Lei nº 10.486/02, por si só, não é capaz de infirmar a sentença porque, conforme registrado na sentença a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade não é causa de interrupção do prazo prescricional. 



    Por fim, ainda que o TCDF e a PMDF tenham alterado seus entendimentos sobre a situação da autora, a sentença não merece reparos porque não são entendimentos que vinculam o Poder Judiciário ou afastam a incidência da prescrição.” (Doc. 85, p. 5-8, destaquei)



    Esta Suprema Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.096, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, reafirmou o entendimento de que não ocorre a prescrição em caso de indeferimento de benefícios previdenciários, aplicando-se tal instituto apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL.



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 



    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 



    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 



    4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 



    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.



      7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 



    8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.” (DJe de 26/11/2020, destaquei)



    No mesmo sentido foram os seguintes julgados desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. ADI Nº 6.096/DF. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Discussão a respeito da ocorrência de prescrição ou decadência do direito de pleitear em juízo pensão negada administrativamente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável à demanda na qual pleiteada pensão militar a tese resultante do julgamento da ADI nº 6.096/DF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Quando do julgamento da ADI nº 6.096/DF, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se manifestar novamente sobre prescrição e decadência em relação a benefícios previdenciários. Na oportunidade, uma vez mais, reafirmou o entendimento segundo o qual, em regra geral, não opera prescrição no tocante ao pleito judicial de prestação previdenciária indeferida administrativamente, sob pena de ter-se inviabilizado o próprio fundo do direito pretendido. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Negado provimento ao agravo regimental, mantida a decisão monocrática pela qual reformado acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecido o decidido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pelo qual foi determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução do feito, afastada a prescrição.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.498.502-AgR-segundo, Rel. Min André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 25/09/2024, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE PRAZO DECADENCIAL PARA INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que reformou acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, em ação que discutia a prescrição do direito à pensão por morte. O benefício foi indeferido administrativamente em 2013, e a ação judicial foi ajuizada em 2020. O recorrente alegou a prescrição do fundo de direito, com base na contagem do prazo a partir do indeferimento administrativo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o direito à pensão por morte pode ser fulminado pela prescrição do fundo de direito e (ii) definir se a legislação que estabelece prazo decadencial para o indeferimento de benefícios previdenciários é compatível com a Constituição. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O direito ao benefício previdenciário, como a pensão por morte, é imprescritível, conforme reiterado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversas decisões, incluindo o julgamento da ADI nº 6.096/DF. 



    4. A legislação que prevê prazo decadencial para o indeferimento de benefício previdenciário (art. 24 da Lei nº 13.846, de 2019) foi considerada inconstitucional pelo STF, pois compromete o núcleo essencial do direito à previdência social, ao impedir o exercício do direito à concessão do benefício. 



    5. No caso concreto, a negativa do benefício não pode ser considerada marco inicial para contagem de prazo prescricional que afete o fundo de direito à pensão por morte. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: 



    1. O direito ao recebimento de benefício previdenciário, como a pensão por morte, é imprescritível, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 



    2. A legislação que estabelece prazo decadencial para indeferimento de benefício previdenciário é inconstitucional, por comprometer o núcleo essencial do direito à previdência social.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 6º; Lei nº 8.213, de 1991, art. 103; Lei nº 13.846, de 2019, art. 24. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.096/DF (2020); STF, RE nº 626.489/SE (2014); STF, ARE nº 1.439.551-RG/RS (2023).” (Recurso Extraordinário 1.505.996-AgR Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 26/11/2024, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo 1.339.439, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe de 19/10/2021, e nos Recursos Extraordinários 1.560.815 e 1.568.271, Rel. Min Alexandre de Moraes, DJe de 12/08/2025 e 17/09/2025.



    Destarte, verifica-se o acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar o retorno dos autos ao Juízo de Direito de origem para o julgamento do mérito da presente ação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente